Tribunal: TCU
Processo: 000.261/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 729077, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 729077, função null, que teve como objeto Execução de ações de Qualificação Social e Profissional - QSP, no âmbito do PlanSeQ Comércio - São Paulo e Ceará conforme Lote No1 - para o Município de São Paulo, estabelecido na Chamada Pública SPPE no 033/2009 para 1.224 Educandos distribuídos em 48 Turmas. (no da TCE no sistema: 2096/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5475/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.261/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Brasileiro de Trabalho, Educação e Capacitação Ibratec (05.025.431/0001-26); Sergio Benedito Curvo Bressane (XXX.508.317-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.